Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. PEDIDO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE NO CURSO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/88 E DECRETO 9.580./2018. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Todavia, a matéria relativa à ausência de interesse de agir constitui questão de ordem pública e pode ser declarada inclusive de ofício pelo juiz. Arguição de inovação recursal rejeitada.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença. Preliminar rejeitada.
3. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, ou a requerimento da parte, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Não obstante o preceito normativo, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez que decisão acobertada pela preclusão já apreciou a matéria e reconheceu apenas a prescrição quinquenal do direito postulado. Preclusão reconhecida. Apelo voluntário conhecido em parte.
4. Segundo a teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formulado na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
5. O interesse processual está consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
6. A questão relativa à (in)existência de desconto referente ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria do servidor não está relacionada com a condição da ação relativa ao interesse de agir, mas, sim, ao próprio “meritum causae”.
7. O falecimento do contribuinte durante o curso da ação tendo por objeto a declaração de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e a repetição do indébito cobrado em vida não determina a perda superveniente do interesse de agir. É que, a declaração à isenção tributária tem por finalidade a restituição do IRPF, permanecendo hígido o interesse processual do espólio de ver esse direito incorporado ao seu patrimônio, pois, em vida suportou indevidamente a exação fiscal sobre seus proventos de aposentadoria.
8. Com o falecimento da parte autora fica prejudicada a realização de perícia direta anteriormente deferida, não havendo violação ao principio da não surpresa e do respeito à decisão preclusa se a parte ré foi intimada do falecimento do autor e manifestou sobre o pedido de habilitação dos herdeiros.
9. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa na decisão que promove o julgamento antecipado da lide, nos casos em que a produção de prova mostra-se prescindível ao deslinde da causa, em razão da matéria encontrar-se suficientemente esclarecida pelos documentos coligidos aos autos e pelos fatos que se tornaram incontroversos. Inteligência do art. 355, inciso I, do CPC.
10. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoa física portadora de neoplasia maligna, de acordo com o disposto no artigo 6o da Lei federal no 7.713/1988.
11. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, em seu artigo 61, § 1o, enuncia que “quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o “caput” incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.”
12. Segundo a Súmula no 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
13. Por meio da Súmula no 627, o STJ asseverou também que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
14. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.